Tribunal: TJDFT
Processo: 0727412-26.2019.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CONTRATO VERBAL. OBJETO. EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE GESSO ACARTONADO ACÚSTICO EM APARTAMENTO. CONTRATADA. CONSTRUTORA E INCORPORADORA DO EDIFÍCIO. RELAÇÃO CONTRATUAL E PRESTAÇÃO. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DO AUTOR (CPC, ART. 373, I). ENCARGO. REALIZAÇÃO. VÍNCULO E INADIMPLEMENTO INCONTROVERSOS. EXPRESSÃO. APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO. NECESSIDADE. APELAÇÃO. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA PEÇA RECURSAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. VÍCIO INEXISTENTE. REJEIÇÃO. APELAÇÃO DESPROVIDA. SENTENÇA E APELO FORMULADOS SOB A ÉGIDE DA NOVA CODIFICAÇÃO PROCESSUAL CIVIL (CPC, ART. 85, §§ 2o E 11). VERBA HONORÁRIA RECURSAL. FIXAÇÃO. ACÓRDÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. ERRO MATERIAL. RETIFICAÇÃO.
1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições ou obscuridades que o enodoam, não traduzindo o instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.
2. Aferido que as questões reprisadas foram objeto de expressa e literal resolução, ensejando a apreensão de que o julgado não deixara remanescer nenhuma matéria pendente de elucidação, e que a resolução que empreendera é clara o suficiente para viabilizar a assimilação do decidido sem qualquer trabalho exegético ante a literalidade do que nele está estampado, obstando a qualificação de vício apto a tornar opaco o desenlace ao qual chegara, denotando que a parte almeja simplesmente rediscutir o decidido, a rejeição da pretensão declaratória consubstancia imperativo legal.
3. A contradição que enseja o aviamento de embargos de declaração cinge-se à contraposição interna, ou seja, quando o julgado encerrara afirmações dissonantes ou quando a argumentação que alinhavara se mostra desconforme com a conclusão alcançada, rompendo a formação dum silogismo jurídico retratado numa decisão devidamente concatenada, não se divisando quando, a par da simetria entre os fundamentos desenvolvidos e a conclusão externada, o ventilado à guisa de contradição deriva do fato de que os argumentos desenvolvidos e a conclusão alcançada dissentem das expectativas da parte.
4. A circunstância de não se conformar com a exegese defendida pela parte acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro, pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado.
5. Considerando que o erro material macula a higidez do julgado, é passível de ser sanado através da via declaratória, legitimando que, apurado que, conquanto o acórdão tenha efetivamente resolvido as questões devolvidas a reexame de forma completa e escorreita, sua parte dispositiva incorrera em erro material ao individualizar informação, no tocante ao resultado do recurso, para efeitos de cominação dos honorários recursais, em descompasso com a fundamentação desenvolvida e o efetivamente decidido quanto ao mérito do apelo, o equívoco deve ser retificado de forma a ressoar o decidido impassível de máculas.
6. Embargos da empresa ré conhecidos e desprovidos. Embargos do autor conhecidos e providos para retificação de erro material, sem efeitos infringentes. Unânime.